Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731403-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SUZART MILHOMEM AGRAVADO: ANARIA SUZART MILHOMEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de divórcio c/c partilha de bens, indeferiu o pedido de expedição imediata do mandado de averbação de divórcio, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de ID no 239626087, pois o trânsito em julgado é evento que ocorre no processo apenas uma vez, quando não é mais cabível qualquer recurso. No caso, trânsito em julgado não houve, tanto que ambas as partes estão recorrendo da sentença. 2. Remeta-se o processo ao egrégio Tribunal, para julgamento dos recursos interpostos. Intimem-se.” Em suas razões, sustenta, em síntese, que a parte da sentença que decretou o divórcio não foi alvo de impugnação, o que significa que, em relação ao estado civil das partes, ocorreu o trânsito em julgado. Alega que as partes não podem mais discutir esta questão, incidindo a preclusão consumativa e o trânsito em julgado parcial. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição do mandado de averbação do divórcio. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74605198). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O agravante impugna decisão que indeferiu pedido de expedição imediata de mandado de averbação, formulado após a prolação da sentença, sem que tenha se iniciado a fase de cumprimento de sentença. Assim, não se trata de decisão proferida nas hipóteses previstas no caput ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se verifica situação de urgência que autorize a mitigação do rol legal, pois não há risco de perecimento de direito, tampouco qualquer circunstância excepcional que justifique a antecipação de efeitos típicos do trânsito em julgado. Diante disso, não se trata de decisão agravável, razão pela qual é inviável o conhecimento do presente recurso. ISTO POSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)